Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736734-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELVIS CURSINO PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 140214883), que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0701288-47.2022.8.07.0018, movido por WELVIS CURSINO PASSOS, condenou o ente político à restituição de custas e ao pagamento de honorários advocatícios – estabelecidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação –, determinando a expedição de precatório em favor do exequente e de requisição de pequeno valor ao seu advogado, a título de honorários. Confira-se o teor da decisão: De início, observo que não merece guarida a alegação do DISTRITO FEDERAL no sentido de expedição unicamente do valor da parcela incontroversa, porquanto os recursos aviados pelo executado não possuem efeito suspensivo, não havendo óbice à expedição da integralidade dos valores perseguidos nos autos pela parte exequente. Outrossim, constato que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial encontram-se de acordo com os índices indicados na decisão de ID 123319989, motivo pelo qual homologo o valor apresentado na planilha de ID 136294543, consistente em R$ 16.498,40 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), referente ao valor principal e custas judiciais devidas nos presentes autos. Condeno o DISTRITO FEDERAL à restituição das custas judiciais de ID 115330333 e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (R$ 16.347,71), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Defiro, também, o decote dos honorários advocatícios contratuais, haja vista o teor do contrato de prestação de serviços acostado aos autos junto com a exordial. Assim sendo, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) Precatório em nome de WELVIS CURSINO PASSOS, CPF no 347.990.875-68, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.498,40 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos, do valor principal haverá o decote de R$ 3.269,48 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.634,77 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Descontente, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 40803117), argumenta que decisão anterior, rejeitando a sua impugnação ao cumprimento de sentença, foi objeto de agravo de instrumento (Processo no 0718473-55.2022.8.07.0000), o qual atualmente se encontra em fase de recurso especial e extraordinário. Entende que o provimento dos recursos excepcionais, discutindo o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, implicaria a modificação do quantum devido, de modo que no presente estágio do processo não seria possível a homologação de valores. Argumenta, assim, que seria necessário aguardar o trânsito em julgado daquele recurso para que seja possível a expedição das requisições de pagamento, na forma do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Pontua, ainda, que a manutenção do decisum acarretaria risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, ante a necessidade de repetição de atos processuais em caso de modificação das circunstâncias. Em caráter subsidiário, defende a necessidade de que a requisição das ordens de pagamento ocorra apenas pelos valores tidos como incontroversos. Sublinha que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso estariam preenchidos na espécie – a probabilidade de provimento do recurso, a partir dos argumentos delineados, e o perigo de dano, diante da possibilidade de alteração do quantum devido após a expedição das requisições. Colaciona julgados e, ao final, pede que o seu recurso seja dotado de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela revogação da homologação dos cálculos e pela suspensão da expedição de requisitórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0718473-55.2022.8.07.0000. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O agravante requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão que, em processo de natureza executiva, determinou a expedição de requisições de pagamento enquanto ainda estão pendentes de trânsito em julgado recursos excepcionais em que se discute o quantum devido. A partir de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial decorre do entendimento de que os mesmos se mostram de acordo com os índices de correção monetária indicados em decisão anterior. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, a despeito de existirem cálculos da Contadoria Judicial, a questão atinente aos índices de correção monetária aplicáveis à espécie ainda não está definida em caráter definitivo, já que nos autos do Agravo de Instrumento no 0718473-55.2022.8.07.0000, foram interpostos recurso de natureza extraordinária. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão relativa a importância controvertida, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretará a imediata expedição dos requisitórios no valor total. Com estas considerações, DEFIRO tão somente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando-se informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora